Tribunal: TJBA
Processo: 8136485-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136485-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA APELADO: LORENA SANTOS MENEZES Advogado(s):MARCUS VINICIUS RODRIGUES PAIXAO SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. O recurso é interposto em face do acórdão que, ao julgar a apelação cível, reconheceu a abusividade da recusa de cobertura de tratamento por plano de saúde e manteve a condenação por danos morais. Os embargos de declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.454/2022, o ônus da prova de eficácia do tratamento e a caracterização do dano moral. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não aplicar dispositivos legais que tratam da taxatividade do rol da ANS e da prevalência da liberdade contratual (Lei nº 9.656/1998, art. 10, §4º; CC, art. 421, caput e parágrafo único; CPC, art. 927); (ii) saber se o acórdão foi omisso e contraditório por não ter exigido a comprovação da eficácia e recomendação do tratamento pela autora, conforme a Lei nº 14.454/2022 e o ônus da prova do art. 373, I, do CPC; e (iii) saber se o acórdão foi contraditório na condenação por danos morais, ao não observar que a negativa se baseou em cláusula contratual e não em ato ilícito, e que a jurisprudência exige o agravamento da situação de dor. III. Razões de decidir 3. O recurso cumpre os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, afastando-se a arguição da parte contrária. 4. Ausência de omissão quanto ao Rol da ANS e liberdade contratual: o acórdão enfrentou a questão central, adotando expressamente a tese da natureza exemplificativa do rol da ANS e a necessidade de cobertura de tratamentos não listados, desde que comprovada a eficácia, citando a Lei nº 14.454/2022. O fato de ter sido adotada interpretação jurídica diversa da defendida pela embargante não configura omissão, mas sim mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. 5. Ausência de omissão e contradição sobre o ônus da prova e eficácia do tratamento: o acórdão analisou o conjunto probatório e considerou que o relatório médico da paciente, que detalhava a gravidade, a falha das terapias convencionais e indicava o fármaco com base em estudos científicos recentes que demonstram sua eficácia, foi suficiente para satisfazer o requisito de comprovação de eficácia exigido pela Lei nº 14.454/2022 (Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13, I). A menção genérica ao art. 373, I, do CPC é irrelevante, pois o Tribunal, soberano na análise da prova, considerou o ônus cumprido. 6. Ausência de contradição sobre o dano moral: o acórdão é claro ao concluir que a recusa indevida da operadora configura ato ilícito que ultrapassa o mero descumprimento contratual, gerando o dever de indenizar por agravar a situação de angústia da paciente, em conformidade com a jurisprudência do STJ. A alegação de que a negativa se baseou em cláusula contratual não afasta o ilícito, uma vez que a recusa foi judicialmente considerada abusiva e ilegítima. 7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, desde que a fundamentação seja suficiente. Os embargos de declaração não se prestam à reconsideração ou reexame do mérito. 8. Não há que se aplicar a multa por embargos protelatórios, pois o recurso buscou o debate de temas relevantes, o que afasta o intuito meramente procrastinatório. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "O acórdão que enfrenta as teses jurídicas e as questões fáticas postas, com base em fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte, não é omisso nem contraditório, não se prestando os embargos de declaração para a rediscussão do mérito do julgamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º; CC, art. 421, caput e parágrafo único; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §4º e §13, I; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: - Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8136485-13.2024.8.05.0001, em que figura como embargante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como embargado(s) PBL COMPRA DE CRÉDITOS JUDICIAIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.